Tribunal: STF
Processo: ARE 849496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE REAJUSTES DE BENEFÍCIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ARE 808.107-RG. TEMA Nº 728. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO LIMITE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 686.143-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.